Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PRÉVIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não conheceu a Apelação Criminal interposta pelo embargante.
2. O fato relevante. Aponta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que formulou pedido de justiça gratuita na petição inicial, o qual permanece pendente de análise pelo Poder Judiciário até o presente momento. Acrescenta que antes de considerar o recurso deserto, o embargante deveria ter sido intimado a recolher as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto o querelante é assistido pela Defensoria Pública desde o início da demanda, ocasião em que requereu a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial, juntando declaração de hipossuficiência (ID 76078489), sem que tenha havido manifestação judicial acerca do pedido. Cumpre destacar que os litigantes representados pela Defensoria Pública possuem presunção relativa de hipossuficiência, considerando que tal instituição presta assistência gratuita aos necessitados. Ademais, verifica-se que a parte exerce a função de agente de portaria, percebendo remuneração mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme consta do ID 76078489, pág. 2, montante inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos estabelecido pela Defensoria para o patrocínio da causa. Nesse contexto, defere-se a gratuidade de justiça ao embargante.
6. Em relação ao mérito, alega o querelante, em síntese, que o vício apontado na procuração é meramente material e, portanto, sanável, não tendo o condão de invalidar nem a representação nem a tempestividade da queixa-crime. Requer, ao final, o provimento do recurso para o regular processamento da queixa-crime.
7. O artigo 44 do Código de Processo Penal dispõe que a queixa deve ser instruída com procuração contendo poderes especiais para o ajuizamento da ação, indicando o nome do querelado e a descrição do fato criminoso.
8. No caso, o mandato conferiu poderes específicos para a propositura de queixa-crime relativa ao delito de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal (ID 76078496). Todavia, a peça acusatória apresentada refere-se a crime distinto, qual seja, calúnia, tipificado no art. 138 do mesmo diploma legal. Dessa forma, o instrumento procuratório não atendeu à exigência legal estabelecida pelo art. 44 do CPP. Ressalte-se que tal requisito não constitui mera formalidade, mas sim garantia processual destinada a assegurar a correta delimitação do objeto da demanda.
9. Dispõem o art. 103, do CP e o art. 38, do CPP que o direito de queixa ou de representação decai se o ofendido não o exerce dentro de prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, que, na hipótese, é contado de 17.2.2024 (data das mensagens), com termo em 17.8.2024.
10. Elucida-se que o prazo decadencial possui natureza peremptória, de modo que é improrrogável, além de não se sujeitar a interrupção ou suspensão. Por oportuno, conforme precedentes do STJ, a inobservância dos requisitos previstos no art. 44 do Código de Processo Penal configura vício sanável, desde que corrigido dentro do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa. Ultrapassado esse lapso, opera-se a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Nesse sentido o Acórdão TJDFT n.o 1380805.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração acolhidos. Gratuidade de justiça deferida ao embargante.
12. Apelação não provida. Sentença mantida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38 e 44; CP, arts. 103, 107, IV, 138 e 139.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1380805, Rel. FERNANDO TAVERNARD, 3a Turma Recursal, j. 27.10.2021.